Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-28.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-28.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALETE CHIAPETTI - CPF: 139.693.319-00 (EMBARGANTE), RENATO AGOSTINHO GARCIA GREGORATO - CPF: 024.660.051-90 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAZARIM - CPF: 062.947.079-00 (ADVOGADO), ALDO HENRIQUE ALVES - CPF: 122.272.918-00 (ADVOGADO), BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A - CNPJ: 16.662.177/0001-93 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
SALETE CHIAPETTI,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 128463158).

Para tanto, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto, num primeiro momento destaca que os honorários de sucumbência serão apurados com
“base no proveito econômico obtido que, inclusive, corresponde ao valor dado à causa em observância aos parâmetros legais que norteia a matéria”
; e, num segundo momento, faz alusão que a mesma verba sucumbencial seria apurada
“sobre o valor econômico obtido, no caso, dos grãos objeto da ação, bem como das custas processuais”
, de modo que deve ser suprida a lacuna quanto à efetiva base para cálculo dos honorários de sucumbência.

Sustenta que, sobre as custas processuais, restou decidido em sessão de julgamento que somente as custas recursais (depósito recursal), é que seria ressarcida pela apelada Brazilian Commodities Agrícola S.A., e não a totalidade das custas processuais, o que deve constar do aresto (ID 129398678).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 130719157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto, num primeiro momento destaca que os honorários de sucumbência serão apurados com
“base no proveito econômico obtido que, inclusive, corresponde ao valor dado à causa em observância aos parâmetros legais que norteia a matéria”
; e, num segundo momento, faz alusão que a mesma verba sucumbencial seria apurada
“sobre o valor econômico obtido, no caso, dos grãos objeto da ação, bem como das custas processuais”
, de modo que deve ser suprida a lacuna quanto à efetiva base para cálculo dos honorários de sucumbência.

Sustenta que, sobre as custas processuais, restou decidido em sessão de julgamento que somente as custas recursais (depósito recursal), é que seria ressarcida pela apelada Brazilian Commodities Agrícola S.A., e não a totalidade das custas processuais, o que deve constar do aresto (ID 129398678).

Pois bem.

No caso, conforme consta da inicial, foi dado à causa o valor de
“R$ 878.028,75 (oitocentos e setenta e oito mil, e vinte e oito reais), equivalente ao valor do bem objeto de busca, apreensão, deposito e bloqueio (11.707,05 sacas de soja de 60 kg), com base em cotação do dia de início do dito bloqueio 11/03/2020”
(ID 123670493 - Pág. 18 – fls. 25).

Logo, não há que se falar em existência de contradição no acórdão, quando este menciona que o valor econômico obtido, corresponde aos grãos objeto da ação, porquanto, tal afirmação corresponde, de igual forma, à premissa anterior (de que o proveito econômico obtido corresponde ao valor dado à causa), pois, conforme consta da inicial o valor da causa equivale ao bem objeto de busca, apreensão, depósito e bloqueio, isto é, grãos de soja.

Nesse contexto, a base de cálculo para liquidação da sentença é, sem sombra de dúvidas,
o valor dado à causa
(que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido/grãos de soja a serem liberados da constrição).

Por sua vez, não há que se falar que houve apenas a condenação ao pagamento das custas recursais, quando cediço que o ônus da sucumbência implica no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados.

Assim,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022